Tribunal: TJDFT
Processo: 0722362-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DINÂMICA DOS FATOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUÍZO NATURAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA REFORMADA.
1. A pronúncia caracteriza mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, sem necessidade da certeza exigida à sentença condenatória. Nesta fase processual, as dúvidas resolvem-se pro societate, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
2. O exame de confronto balístico, ainda que tenha sido produzido na fase de inquérito, é considerado como prova pericial irrepetível, estando inserido na exceção prevista no art. 155 do CPP.
3. Diante da prova de materialidade e dos inegáveis indícios de autoria, sobretudo por ter sido localizado na cena do crime projétil expelido pela arma de fogo do acusado, a pronúncia do réu é medida que se impõe.
4. Recurso provido.